Tribunal: TJDFT
Processo: 0702246-16.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. PACTO SAN JOSÉ DA COSTA RICA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DENEGRIR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Insurge-se a apelante em face de sentença do Juizado Especial Criminal do Guará, que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou-a como incursa nas penas do delito previsto no artigo 331 do Código Penal, a seis meses de detenção, no regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3. Inicialmente, vale registrar que a materialidade delitiva se encontra estampada no Termo Circunstanciado no 154/2020, iniciado pela Ocorrência 2885/2020, na 1a Delegacia de Polícia, corroborada pela prova oral produzida em juízo, levando a conclusão de que a apelante teria xingado os policiais que atenderam ao chamado de populares, em razão de barulho provocado por algumas pessoas em frente a um estabelecimento comercial. Da mesma forma, a autoria restou comprovada, pelo depoimento do policial que atendeu ao chamado e foi vítima dos xingamentos proferidos pela apelante.
4. O dolo da ré/apelante restou caracterizado no instante em que desejou constranger os policiais, quando exerciam seu mister, e diante da alegação de que não poderiam apurar os fatos por elas narrados, por não ter indícios suficientes do fato (remessa de ovos contra a apelante e sua amiga), tampouco a autoria. Verificou-se que os xingamentos ocorreram no local e momento da abordagem, confirmando-se, assim, a vontade livre e consciente em menosprezar a função dos servidores, configurando o crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal.
5. O Pacto de San José da Costa Rica, que entrou em vigor no Brasil em 25/09/92, com a promulgação do Decreto 678/1995, se tornou um dos pilares da proteção dos direitos humanos, tendo em vista que consagra direitos políticos e civis, além daqueles relacionados à integridade pessoal e à proteção judicial. Com efeito, diante de divergência de entendimento entre as Turmas do STJ quanto à descriminalização da conduta prevista no art. 331 do CPB, decidiu o colegiado pela afetação do HC 379.269/MS, de modo a pacificar a questão.
6.Nesse passo, ao cotejarem a convencionalidade entre a Legislação Penal Brasileira e o Pacto de San José, firmaram o entendimento de que a manutenção do crime de desacato no ordenamento jurídico não implica descumprimento do art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de expressão (STJ. 3a Seção. HC 379.269/MS, Rel. para acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 24/05/2017). Ademais, como frisou o i.Relator “a tipificação do desacato como crime é uma proteção adicional ao agente público contra possíveis ofensas sem limites, e não prejudica a liberdade de expressão, já que não impede a manifestação do cidadão, desde que o faça com civilidade e educação.” No caso dos autos, restou demonstrada conduta contrária às regras de urbanidade e civilidade, configurando o crime de desacato.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais; sendo que eventual pedido de isenção do pagamento deverá ser apreciado pelo Juízo da Execução. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.